Tribunal: TJDFT
Processo: 0735057-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735057-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JAIR ALVES DA SILVA XAVIER D E C I S Ã O Constata-se a perda superveniente do interesse recursal quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste. É o que se nota no caso em apreço, conforme explicitado na Petição de ID 42084512. Na petição em tema, o agravante se manifestou pela perda de objeto, em razão de já ter sido obtido a tutela jurisdicional pretendida, com a baixa da restrição do veículo, ocorrendo a prolação da Sentença. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator